Tribunal: TJMT
Processo: 0005442-23.2012.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0005442-23.2012.8.11.0008 – CÓDIGO 84337 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
APELADO: CLAUDIONOR DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Barra do Bugres contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Execução Fiscal no 0005442-23.2012.8.11.0008 – Código 84337, com fundamento no art. 485, III, do CPC julgou extinto o processo de execução fiscal movida pelo Município de Barra do Bugres em face de Claudionor da Silva.
Compulsando os autos, observa-se na certidão constante do ID. n. 31713480 foi certificado a intempestividade do apelo apresentado pelo Município, in verbis:
Certifico e dou fé que o recurso foi interposto fora do prazo legal, face constar no sistema Apolo, que o Procurador retirou os autos em carga no dia 07/10/2019 e devolvido em cartório no dia 26/11/2019.
Desse modo, atendendo o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a tempestividade do Recurso de Apelação por ele interposto, tendo em vista a certidão (Id no 31713480).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venha-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora